Tribunal: TJMT
Processo: 0003189-03.2010.8.11.0018
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003189-03.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELADO), CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA - ME - CNPJ: 04.028.111/0001-67 (APELANTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO –
AFASTADA
- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
REJEITADA
– MÉRITO –
ARMAZENAMENTO,
DEPÓSITO E MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MADEIRA SEM A AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL - COMERCIALIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – DANO MORAL COLETIVO - AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO

DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

As ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis, considerando o caráter continuado da infração ambiental, haja vista que a violação do direito se renova no tempo com a permanência do ato de poluição ao meio ambiente.

2.

A responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

3. O armazenamento e depósito de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental sujeita o infrator ao pagamento da indenização pelos danos causados ao meio ambiental.

4. É cediço que, para efeitos de dano moral difuso ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos.

5. Recurso provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA-ME
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0003189-03.2010.8.11.0018, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização à sociedade, a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), a ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Sem custas e honorários.

Em suas razões recursais,
a apelante suscita, em preliminar, a
ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil do dano ambiental, tendo em vista que os fatos ocorreram no mês de julho/2007, não se perpetuando a infração ao longo do tempo, ocorrendo a prescrição no prazo estabelecido pelo Código Civil, de 03 (três) anos.

Alega também a ausência de interesse processual do Ministério Público, sob o argumento de que a ilicitude cometida se trata de infração administrativa, cujo procedimento administrativo encontra-se em trâmite, do mesmo modo, a persecução criminal pelo ilícito, que tramita perante o juízo criminal da comarca.

No mérito, defende sobre a inocorrência do dano ambiental, bem como que não restou caracterizada ofensa direta à coletividade a ensejar o pagamento de indenização por danos morais coletivos, razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida [id. 2766962 – pág. 01 à 09; id. 2766963 – pág. 01 à 06 e id. 2766964 – pág. 01].

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos pelo recorrente e pugna pelo seu desprovimento [id. 2766966 – pág.01 à 08; id. 2766967 – pág. 01 à 02]

A douta Procuradoria Geral de Justiça, na lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe,
“opinou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, mantendo-se a sentença objurgada inalterada em todos os seus termos”
[id. 126324666 – pág. 01 à 09]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS EDUARDO LANDIM AZOIA-ME
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos da ação civil pública, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral difuso ao meio ambiente (dano extrapatrimonial), a ser destinado ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Inicialmente, a apelante suscita, em preliminar, a
ocorrência da prescrição da pretensão de reparação civil do dano ambiental, tendo em vista que os fatos ocorreram no mês de julho/2007, não se perpetuando a infração ao longo do tempo, ocorrendo a prescrição no prazo estabelecido pelo Código Civil, de 03 (três) anos.

Em que pesem os argumentos expostos nas razões recursais, sem razão a recorrente, isso porque, é entendimento jurisprudencial, inclusive do STJ, que é imprescritível a pretensão de reparação de dano ambiental, em razão da continuidade de seus efeitos e a indisponibilidade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DECISÃO PROFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ARGUIÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO ACOLHIMENTO – IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO – PEDIDO DE INCUSÃO NO POLO PASSIVO DO ESTADO, POR MEIO DA SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DA EMPRESA ANTECESSORA – AUSÊNCIA DA ALEGADA RELAÇÃO JURÍDICA PARA A ADMISSÃO DO ENTE PÚBLICO E DA CONCESSIONÁRIA PARA COMPOR A LIDE – IMPROVIMENTO.

1.

Considerando o caráter continuado da infração ambiental, haja vista que a violação do direito se renova no tempo com a permanência do ato de poluição ao meio ambiente, conclui-se que as ações de pretensão de cessação dos danos ambientais são imprescritíveis
” (Precedentes do STJ) (Agravo de Instrumento nº 00067373320158140000, 5ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto. J. 28.04.2016, DJE 03.05.2016)

Pelo exposto, não há que se falar em prescrição, pelo menos, no que diz respeito à pretensão que se protrai no tempo de recomposição do meio ambiente danificado, razão pela qual, merece ser afastada a preliminar.

Com relação à arguição da falta de interesse de agir do Ministério Público Estadual na propositura da ação civil pública e a necessidade de sua suspensão até o julgamento definitivo do processo administrativo em trâmite na Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, sem razão a recorrente.

Até mesmo porque, a existência de processo em trâmite na via administrativa não obsta o acesso à Justiça, diante da regra insculpida no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, em que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”

Assim, o fato da situação discutida na ação civil pública de ressarcimento de dano ambiental também se encontrar sob exame na via administrativa e criminal, não afasta o interesse de agir do Parquet, nem impõe, o sobrestamento da demanda até que sobrevenha o julgamento do processo administrativo.

Ante os argumentos exposto, afasta-se a preliminar suscitada pelo recorrente.

Quanto ao mérito propriamente dito, infere-se que a presente ação civil pública foi proposta em desfavor da empresa apelante visando, em suma, responsabilizá-la pelo dano ambiental causado em razão do depósito de 628,0105 m3 de madeira de diversas essências, sem a licença válida outorgada pela autoridade competente, requerendo
a condenação da requerida/apelante a indenizar o dano moral coletivo.

A apelante defende sobre a inocorrência do dano ambiental, bem como que não restou caracterizada ofensa direta à coletividade a ensejar o pagamento de indenização por danos morais coletivos, razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença recorrida.

Pois bem. Considerando a narrativa fática bem como os documentos que instruíram a demanda, adiando, desde já que o recurso interposto pela recorrente merece ser desprovido.

É cediço que a responsabilidade civil por danos praticados contra o meio ambiente é objetiva, ou seja, o autor do dano ambiental está obrigado a repará-lo independente de culpa, sendo dispensado do pagamento apenas se provar que o prejuízo ocorreu por caso fortuito ou força maior, bem como por culpa exclusiva dos prejudicados, o que não ocorreu.

A responsabilidade pelo dano ambiental, diferentemente do alegado pela apelante, é solidária entre todos aqueles que, de qualquer forma, concorrem com a configuração do dano ambiental.

Os danos ambientais decorrentes dos desmatamentos ilegais cabem também contra aqueles que estimulam a cadeia produtiva, fomentando o comércio ilegal de madeira, o que implica em afirmar que o ato de armazenar ou vender ilegalmente as madeiras configuram hipóteses que ensejam a responsabilização, como se observa do caso em tela.

Nesse sentido, é inconteste a existência de nexo de causalidade entre o depósito e o desflorestamento ilegal, conforme dispõe o artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais [Lei nº 9.605/98],
in verbis
:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Nota-se claramente que quem compra a madeira oriunda de desmate ilegal, embora possa não ter participado dele, contribui efetivamente para que ele ocorra, ou seja, há sim um nexo causal entre a conduta da requerida/apelante e o desmate ilegal.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem.
14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental

em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81 9 (...)
(STJ: REsp 1.090.968; Proc. 2008/0207311-0. SP. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Jul. 15.06.2010. DJE 03.08.2010.”

Desse modo,
não são somente os responsáveis diretos pelo dano ambiental que possuem a obrigação de repará-lo. Os responsáveis indiretos, como se vê no caso, também respondem pelo dano.

Compulsando os autos, infere-se que de acordo com o relatório técnico de fiscalização anexado no
id. 2766902 – pág.03 à 08,

na comparação entre o volume mensurado durante a vistoria e aquele declarado pela empresa junto ao CC-SEMA, detectou-se a diferença de 628,0105 m3,

de diversas espécies florestais que estavam faltando nas dependências da empresa, por isso, foi lavrada a Notificação nº 109962 e 109956, o Auto de Infração nº 112519 e o Auto de Infração nº 103107, em razão da apelante comercializar, sem autorização do órgão ambiental competente, em desacordo com os créditos declarados no sistema SISFLORA, CC-SEMA, o que motivou a fixação da multa em R$ 314.005,25 (trezentos e quatorze mil cinco reais e vinte e cinco centavos).

Esses sistemas foram criados para facilitar a fiscalização e a proteção ao meio ambiente, pois permite o controle total de madeira, desde a sua extração até a entrega do produto já beneficiado no seu destino final e a ele todas as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem ou armazenem produtos florestais, e, dentre outras atividades, realizar a sua inscrição, conforme artigo 26, da Lei Estadual n. 233, de 21 de dezembro de 2005, que assim dispõe:

“Art. 26. É obrigatória a inscrição no Cadastro de Consumidores de Matéria-Prima de Origem Florestal – CC-SEMA, junto à SEMA, das pessoas físicas e jurídicas que extraiam, coletem, beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e consumam produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal.”

Além disso, o ato da apelante de comercializar madeira em desacordo com os referidos sistemas, causa lesão ao meio ambiente, conforme disposição contida no artigo 46, parágrafo único da Lei 9.605/98: “ (...)
Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.”

Ademais, cabe ao indigitado degradador demonstrar que não concorreu para o ilícito ambiental, o que não ocorreu na hipótese sob análise, tendo em vista que a apelante apenas proferiu argumentos meramente declaratórios, não trazendo provas desconstitutivas no que concerne aos documentos comprobatórios juntados pelo Parquet, que, frisa-se, possuem presunção de legitimidade e veracidade, diante da fé pública existente dos atos lavrados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE –– AUTORIZAÇÃO PARA LIMPEZA DE PASTAGENS - NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.1. "(...)
A presunção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública.
” (Pietro, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205)2. A Apelante não comprovou qualquer irregularidade na fiscalização do Órgão Ambiental que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente. 3. No caso, pesa em favor do IBAMA a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. 4. Para desconstituir os fundamentos da autuação, é necessário que o interessado apresente um mínimo de verossimilhança e coerência em suas alegações, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Apelo desprovido.”
(Ap 30374/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 13/04/2018).

Desta forma, como bem consignado na sentença
“resta demasiadamente comprovada a conduta ilícita da requerida e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente”

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual, ora apelado, não vislumbro a possibilidade de acolhimento da pretensão no que tange ao dano moral difuso, porquanto é cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental, embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado,
é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos, já que a apelante foi responsabilizada porque descumpriu as normas vigentes, que consiste no depósito irregular da madeira, sem a devida autorização do órgão ambiental.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CADASTRO DE PASSAGEM. LICITUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 43, § 2º DO CDC. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA MANTENEDORA DO CADASTRO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. (...)8
. O dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva
(arts. 1º da Lei nº 7.347/1985, 6º, VI, do CDC e 944 do CC, bem como Enunciado nº 456 da V Jornada de Direito Civil).

9.
Não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais.
Com efeito, para não haver o seu desvirtuamento, a banalização deve ser evitada”.
(...).(REsp n. 1726270/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 7/2/2019).
(Negritei).

No mesmo sentido, são os precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA DE FORMA IRREGULAR – QUANTIDADE SUPERIOR AO DISCRIMINADO NO DOCUMENTO FISCAL E AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPORTE DO EXCEDENTE – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM A SER INDENIZADO DEVE SER EQUIVALENTE AO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO PELO INFRATOR COM A PRÁTICA DO ATO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O transporte de madeira em quantidade superior ao discriminado Guia Florestal e Nota Fiscal, ou seja, sem a devida autorização do órgão ambiental da quantidade excedente, configura crime ambiental, conforme estabelece o artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, sujeitando o infrator ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados ao meio ambiente.

O quantum da indenização tem por escopo reverter, em favor da sociedade, os benefícios econômicos que o Requerido iria obter com atividade degradadora.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 00065665420118110015 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019). [Destaquei]

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA EM TORA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DO MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE INTERESSADA NA PRODUÇÃO DE PROVA – MATÉRIA AFASTADA – MÉRITO – INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – INDENIZAÇÃO MATERIAL – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURADO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva. A indenização pecuniária do dano ambiental é devida, quando houver prova do dano e do nexo de causalidade, devendo o seu valor, pelas circunstâncias do caso, ser apurado na liquidação da sentença. A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar in natura a área degradada, pode ser cumulada com a indenização pecuniária. Contudo, a área a ser recuperada deve ser apurada na liquidação da sentença.

A condenação do Requerido, ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade, o que não ocorreu no caso em questão
.”
(TJMT - EMBDECCV: 10003302920188110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 2/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/3/2020).

Destarte, embora não subsistam dúvidas sobre a degradação ao meio ambiente, uma vez que as madeiras apreendidas não possuíam documentação necessária a demonstrar a legalidade da extração,
inexistiu demonstração por parte do Ministério Público Estadual da ocorrência de prejuízo à imagem e a moral coletiva, portanto, aqui, ausente o nexo de causalidade a motivar a manutenção da condenação por dano moral coletivo.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial
, DOU PROVIMENTO
ao recurso afastando a condenação ao pagamento do dano moral coletivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022